Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO. REAJUSTES ANUAIS DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL COM A IMOBILIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Contrarrazões não configuram meio cabível para postular pedido de reforma da sentença. Pedido deduzido em contrarrazões não conhecido.

2. As partes devem observar a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. Em ação de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor, e não ao credor. Assim, as variações quanto ao valor do aluguel decorrentes de acordos verbais devem ser objeto de prova por parte da ré. 2.2. No caso, a alegação de ter havido acordo verbal com a imobiliária para exclusão dos reajustes anuais não encontra respaldo nos autos. A ré/apelante não apresentou qualquer elemento de prova a corroborar tal tese. Além disto, a cláusula 1.8 do contrato previa que “quaisquer tolerâncias ou concessões do Locador, para com o locatário, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este, e não terão a virtude de alterar obrigações contratuais”.

3. Nos termos do art. 23, I e VIII da Lei 8.245/90, “O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis; VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto” 3.1. Não pagos os reajustes de aluguéis, tal respalda o decreto de rescisão contratual e despejo.

4. Recurso conhecido e não provido.